Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-23.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-23.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE LISBOA - CPF: 571.501.331-34 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇCA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRATDIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, quanto a necessidade de realização de liquidação por arbitramento, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Donizete Lisboa, contra o acordão, proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1001597-23.2018.8.11.0018 que, à unanimidade, foi desprovido, mantendo a decisão prolatada no Recurso de Apelação, em que dei provimento e determinei
o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

A parte Embargante alega que o acórdão embargado está eivado do vício de contradição, porque constou que a liquidação a ser realizada por perícia, deve estar em conformidade com os critérios fixados, no art. 22 da Lei 8.880/94, modificando claramente o acórdão 183857/2015, que fixou a obrigação no percentual de 11,98% e transitou em julgado.

Aponta a existência de erro material, porque o feito na liquidação não buscava, apurar o percentual devido, mas somente o valor a ser pago, porque na fase de conhecimento ficou estabelecido o percentual de 11,98%, com trânsito em julgado desde 02/2016.

Aventa que o acordão foi omisso, porque não se pronunciou quanto à existência da coisa julgada da decisão, desde 2016, que definiu o percentual a ser incorporado e pago.

Diante disso, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para retificar o erro material, bem como sanar a contradição e a omissão, apontadas.

Ausentes as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 159089697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Donizete Lisboa, contra o acordão, proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1001597-23.2018.8.11.0018 que, à unanimidade, foi desprovido, mantendo a decisão prolatada no Recurso de Apelação, em que dei provimento e determinei
o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é contraditória, omissa, além de incorrer em erro material, na medida que, foi determinada a liquidação da sentença, por arbitramento, para apurar o percentual, e salientado que o cálculo deve estar

em conformidade com os critérios fixados, no art. 22 da Lei 8.880/94, modificando o acórdão 158090/2015, que fixou a obrigação no percentual de 11,98% e transitou em julgado.

Não obstante os argumentos recursais, impende consignar que a contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado está eivado de erro material, além de ser omisso e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à parte Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste erro material, omissão ou contradição, a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Agravo Interno. Confira-se excerto do voto:

[...]

A alusiva decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação 158090/2015, convertida em Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...] Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar o Município de Juara, ao pagamento dos valores pretéritos, referentes à conversão da URV, ao percentual de 11,98%, considerada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujos valores deverão ser apurados na liquidação da sentença.

[...]

Nota-se, portanto, que, apesar de o ato sentencial determinar a incorporação, à remuneração da parte Agravante, do percentual de 11,98%, a título de URV, determinou, claramente, que com relação aos valores pretéritos, deve ser feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Não bastasse isso, as Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos
.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – VENCIMENTOS PERCEBIDOS EM ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1994 – AUSÊNCIA – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica. 2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei no 8.880/94. (N.U 0014461-34.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – QUANTUM - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,

julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020. 3.Deve ser afastada a prescrição, quando não decorrida, o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 4. Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento. 5.A perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes, notadamente, os adicionais de insalubridade e periculosidade. 6.Recurso desprovido. (N.U 0022227-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Ademais, os valores devem ser apurados, em liquidação de sentença, cujo cálculo, deverá estar em consonância com os critérios fixados, no art. 22 da Lei 8.880/94,

[...]

Portanto, foi consignado na decisão, que apesar do acórdão n.
183857/2015
mencionar que a parte Embargante tem direito a incorporação de 11,98% ao seu salário, referente a conversão da moeda para URV, também constou a determinação de que os valores devem ser apurados em liquidação, por arbitramento.

Denota-se, ainda, que a decisão está fundamentada, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, que determinam a realização de liquidação por arbitramento, cuja apuração dos valores, deve-se dar em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação atinente ao tema em questão, qual seja, Lei 8.880/94.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO EXISTENTE - PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso. (N.U 1013274-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – EQUÍVOCO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento. 2. Recurso desprovido. (N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, omisso ou eivado de erro material pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Disso decorre, a propósito, a não pertinência do argumento de ser o julgado omisso ou incorrer em erro material, porque, de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores e com a Lei n.8880/94, que dispõe sobre a forma de cálculo, tal como foi reconhecido por este Sodalício no acórdão embargado.

Na verdade, observo que a parte Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Logo, por inexistir a propalada contradição e a omissão ou erro material no julgado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023